Tribunal: TJSP
Processo: 1021733-98.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021733-
98.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
IVONE ARROIO PALAZAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021733-98.2019.8.26.0564 -Voto no 76942
2
Ap. 1021733-98.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo 3a VC VOTO 76942
Apte.: Ivone Arroio Palazan (justiça gratuita).
Apdo.: Banco Csf S/A.
DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS LASTREADA
EM INSISTENTE COBRANÇA DE DÍVIDA INCONTROVERSA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA, À LUZ
DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL
NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 206/211 que
julgou improcedente demanda de indenização de danos morais
decorrentes de suposta cobrança abusiva de dívida incontroversa e
condenou a autora ao pagamento de encargos de sucumbência, na
forma discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu recurso, bate-se a autora pela indenização
de danos morais, que reputa configurados. Sustenta que a
insistente cobrança da dívida caracteriza inequívoco dano e
invoca o disposto no art. 42 da Lei 8.078/90. Argumenta que é
inadmissível a cobrança por meio de e-mails encaminhados
diariamente ao endereço eletrônico de sua filha. Pede a reforma
da sentença.
Apresentadas contrarrazões, com preliminar de
não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da
dialeticidade recursal, subiram os autos.
É o relatório.
Cabe, de início, assentar que não houve, na
espécie, violação ao princípio da dialeticidade recursal. O apelo
atende o disposto no art. 1.010, do C.P.C., mas ele não merece
provimento, consoante as razões a seguir explicitadas.
Na
espécie,
não
é
cabível
a
pretendida
indenização de dano extrapatrimonial. A mera cobrança de dívida
incontroversa é insuficiente à imposição do dever de indenizar.
Relembre-se que dano ocorre quando algum direito patrimonial ou
extrapatrimonial é violado ou aniquilado por ação ou omissão
contrária ao direito. E, na espécie, se a dívida existe, sua
cobrança representa apenas exercício regular de direito. Anote-se
ainda que não há prova nos autos de que houve exercício abusivo
desse direito pelo credor, o que, em tese, poderia ensejar o dever
de indenizar.
Vale ainda notar que, aqui, não houve cobrança
vexatória. Os telefonemas à autora cobrando o débito não a
caracterizam, já que as ligações foram direcionadas a telefone
residencial (cf. fls. 02 da inicial). E nem o envio de mensagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021733-98.2019.8.26.0564 -Voto no 76942
3
eletrônicas a sua filha demonstram cobrança vexatória, pois não
se trata de terceiro, mas familiar que também é patrona da autora.
E mais, se algum eventual transtorno ocorreu pelas mensagens
eletrônicas diárias, quem deve postular sua cessação e respectiva
reparação é a destinatária das correspondências. No caso, a filha
da autora. Tudo isso revela a manifesta improcedência do pleito
indenizatório.
Fica, assim, mantida a bem lançada sentença,
inclusive por seus próprios fundamentos.
De resto, à luz do disposto no § 11, do art. 85, do
C.P.C., majoro os honorários de sucumbência devidos pela autora
aos patronos do réu para 11% do valor da causa, mantida a
ressalva quanto ao disposto no § 3o, do art. 98, do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator